Tribunal: TJES
Processo: 0000916-98.2008.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-98.2008.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: JOSE FAE VENTURIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA E DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que argumenta pela impossibilidade de restituição de valores referentes ao Plano Collor, contestando o direito à reposição de valores dos planos econômicos discutidos. Juízo de origem afastou o Plano Collor por erro material e julgou procedente apenas o pedido de restituição dos valores não creditados do Plano Verão, aplicado à caderneta de poupança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à reposição dos expurgos inflacionários, especificamente quanto ao Plano Verão, conforme definido na sentença.

3. Recurso Inominado que não aborda os fundamentos sentenciais, limitando-se a questionar ponto afastado por erro material, no tocante a restituição dos valores correlatos ao Plano Collor.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. 6. Violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não se adequam ao conteúdo decisório, focando-se em questão afastada na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença em razão do princípio da dialeticidade.

6. Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000916-98.2008.8.08.0052

RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO: JOSE FAE VENTURIM

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA E DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que argumenta pela impossibilidade de restituição de valores referentes ao Plano Collor, contestando o direito à reposição de valores dos planos econômicos discutidos. Juízo de origem afastou o Plano Collor por erro material e julgou procedente apenas o pedido de restituição dos valores não creditados do Plano Verão, aplicado à caderneta de poupança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à reposição dos expurgos inflacionários, especificamente quanto ao Plano Verão, conforme definido na sentença.

3. Recurso Inominado que não aborda os fundamentos sentenciais, limitando-se a questionar ponto afastado por erro material, no tocante a restituição dos valores correlatos ao Plano Collor.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. 6. Violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não se adequam ao conteúdo decisório, focando-se em questão afastada na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença em razão do princípio da dialeticidade.

6. Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte requerente alegou ter mantido conta poupança junto ao banco requerido entre os anos de 1987 e 1989, afirmando que os titulares de cadernetas de poupança com saldo em junho de 1987 e janeiro de 1989 têm direito à reposição dos valores que não foram devidamente creditados.

Em sede de Contestação, o banco suscita preliminar de prescrição quanto ao plano Bresser, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo por necessidade de perícia e pedido de exibição de documentos, bem como inépcia da inicial. Quanto ao mérito, argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, ausência de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviço do banco, que atuou em obediência à legislação e exercício regular de direito. Assim sendo, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

O processo permaneceu suspenso, seguinte entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, até a data de 02/02/2023, conforme certidão de fl. 161.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL SOBRE O PLANO BRESSER, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento da diferença devida entre o valor depositado na conta poupança de titularidade do demandante e as importâncias que deveriam ter sido creditadas em razão do plano econômico Verão, através da aplicação do índice inflacionário de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento). Os extratos sobre os quais incidirão os cálculos são os juntados às fls 105/106 [página 209 do pdf].

Verificada a diferença, serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde o expurgo indevido. Deverão incidir ainda, juros remuneratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, o requerido pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão e sobrestamento dos processos que versem sobre expurgos inflacionários. Suscita prejudicial de mérito da prescrição. Alega eu o autor não faz jus a restituição de valores quanto ao plano Collor I, bem como pela impossibilidade de inversão do ônus probatório. Por fim, pugna pela alteração dos índices de juros e correção monetária.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o mérito do recurso argumenta pela impossibilidade de restituição de valores referentes ao Plano Collor I.

Entretanto, o juízo sentenciante analisou os pedidos autorais apenas quanto aos planos Bresser e Verão, atestando que a argumentação quanto ao Plano Collor por se tratar de erro material do autor. Nota-se:

DO PLANO COLLOR - ERRO MATERIAL

Segundo o Requerido “percebe-se pela leitura da inicial que todos os argumentos referentes ao Plano Collor constaram por erro material, uma vez que não existe comprovante nos autos de que o autor tenha direito aos expurgos do referido plano econômico.” Bom, embora o Autor demonstre em sua peça portal um certo desconhecimento da matéria, deixando algumas lacunas a respeito dos planos econômicos, o pedido é certo em face dos
planos Bresser e Verão.

Esses são os pedidos que estão sendo analisados.

Nesse sentido, constato violação ao princípio da dialeticidade recursal pelo recorrente, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Verifico que as razões recursais não apresentam qualquer vínculo com o conteúdo da decisão impugnada, uma vez que contestam pedido relacionado ao Plano Collor, que foi afastado por erro material pelo juízo de primeiro grau. A sentença, em verdade, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais exclusivamente em relação ao Plano Verão, que não foi objeto de impugnação específica no presente recurso.

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)